Tribunal: TJMT
Processo: 0004569-55.2014.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004569-55.2014.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO MANOEL MARQUES RODRIGUES - CPF: 475.002.989-00 (EMBARGANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), MARCIRENE CORREIA DE MELO RODRIGUES - CPF: 508.283.981-00 (EMBARGANTE), SIDERLEY CASADO - CPF: 361.943.609-68 (EMBARGANTE), MARCELO VINICIUS DE MIRANDA - CPF: 535.066.189-20 (EMBARGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), WAGNER JEFERSON MIRANDA - CPF: 678.766.689-68 (EMBARGADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), RENILDA MIRANDA - CPF: 869.393.009-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
A REDISCUSSÃO DA CAUSA
FUNDADA EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar o acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

JOÃO MANOEL MARQUES RODRIGUES e outros, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que desproveu o Recurso de Apelação Cível (
nº 0004569-55.2014.8.11.0007) oposto pelos embargantes
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação
“Cautelar de Atentado”
, que, julgou improcedente o pedido inicial, por não verificar
“o requisito intrínseco à procedência da cautelar consistente no “prejuízo ao resultado útil do processo principal”, no caso da ação de rescisão contratual com pedido de tutela antecipada e providência de natureza cautelar (reintegração de posse) c/c indenização por perdas e danos materiais e morais (...) eis que a mesma foi julgada improcedente”
(cf. Id. nº 162346178).

Os embargantes alegam que o v. acórdão padece de omissão, uma vez que deixou de considerar que
“o processo principal ainda está em trâmite no STJ, ainda estando pendente o julgamento de recurso”
ainda havendo
“possibilidade de reversão do resultado do processo principal, de forma que, por hipótese, caso estes embargantes sejam vencedores naquela demanda, por óbvio haveria prejuízo causado a eles pela inovação nos bens levada a efeito pelos embargados”
sustenta que houve omissão
“por não ter analisado o mérito da demanda, que é justamente a ocorrência ou não da inovação ilegal no estado de fato dos bens objeto da ação principal”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, pré questionando, ao final, a matéria recursal (cf. Id. nº

163808656).

Nas contrarrazões de Id. nº

165349656, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O acordão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o desprovimento do agravo de instrumento, abrangendo todos os pontos necessários à resolução do mérito recursal, isto é, todos aqueles que de algum modo poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, amplo debate a respeito da validade da intimação na forma em que realizada na hipótese dos autos, inclusive com a citação de diversos precedentes a amparar a conclusão decisória, de modo que não há omissão a ser suprida, muito menos obscuridade a ser esclarecida.

O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos, e, no presente caso, a fundamentação decisória do v. acórdão é clara, coesa e compreensível.

Ora, se os embargantes não concordam com a interpretação das circunstâncias fáticas e/ou dispositivos legais da forma em que realizado no acórdão, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Relembro, no mais, que o prequestionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, e, dado ao caráter flagrantemente protelatório da interposição, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023